Tribunal: TJPA
Processo: 0801747-96.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801747-96.2022.8.14.0136

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CEZARIO FERNANDES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIDA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, III, ALÍNEA "B", DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-

O embargante aponta omissão no acórdão, consistente na ausência de apreciação do pedido de homologação de acordo formulado pelas partes antes da prolação do julgado, acompanhado de petição de desistência do recurso de apelação, minuta do acordo assinada por advogado com poderes para tanto e comprovante de pagamento (id 23000868).

2-

Configurada a omissão apontada, eis que o acórdão embargado deixou de apreciar pedido regularmente formulado pelas partes, em conformidade com o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

3-

A desistência do recurso de apelação, apresentada anteriormente à prolação do acórdão, deveria ter sido apreciada prioritariamente, sendo dispensável, inclusive, o julgamento do mérito recursal.

4-

Verificada a composição amigável entre as partes, devidamente documentada nos autos, com comprovante de pagamento acostado, impõe-se a homologação da transação e a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

5-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão apontada, homologando a transação celebrada entre as partes e declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil, ficando sem efeito o dispositivo do acórdão embargado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0801747-96.2022.8.14.0136, por meio do qual esta Relatora negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no acórdão, aduzindo que, antes da prolação do julgado, as partes celebraram composição amigável, tendo sido protocolizada nos autos petição conjunta contendo: (i) pedido de desistência do recurso de apelação interposto pelo banco; (ii) minuta do acordo devidamente assinada por advogado constituído com poderes específicos para transigir; e (iii) comprovante de pagamento da quantia acordada (petição de id 23000868).

Sustenta o recorrente que o acórdão proferido, ao deixar de apreciar o referido pedido de homologação de acordo e de desistência do recurso, incorreu em omissão passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que tal omissão tem o condão de influenciar diretamente no resultado do julgamento.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com o reconhecimento da omissão e a consequente homologação do acordo celebrado entre as partes, com a extinção do feito.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, e versam sobre omissão no acórdão embargado, hipótese expressamente prevista no art. 1.022, II, do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

A razão assiste ao embargante.

Com efeito, depreende-se dos autos que, antes da prolação do acórdão ora embargado, as partes protocolizaram petição conjunta noticiando a celebração de composição amigável, com pedido expresso de desistência do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, acompanhada de minuta do acordo assinada por advogado regularmente constituído com poderes para transigir, bem como de comprovante de pagamento da quantia acordada (id 23000868).

Ocorre que o acórdão proferido não apreciou o aludido pedido, avançando ao julgamento do mérito recursal sem antes examinar a questão que, se conhecida, tornaria prejudicada a análise do recurso.

Tal omissão configura, de forma inequívoca, a hipótese prevista no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, que autoriza a oposição de embargos de declaração quando o acórdão omitir ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão julgador.

A propósito, o princípio da congruência e o dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpidos no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 11 do Código de Processo Civil, impõem ao órgão julgador a apreciação de todas as questões postas pelas partes, especialmente aquelas que possam influenciar o resultado do julgamento.

Consoante se extrai dos autos, o Banco Bradesco S/A apresentou petição requerendo expressamente a desistência do recurso de apelação interposto, em razão da composição amigável celebrada com o recorrido Cezario Fernandes de Sousa.

A desistência do recurso é ato unilateral do recorrente, independente de anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Uma vez manifestada antes do julgamento, opera efeitos imediatos, tornando prejudicado o julgamento do mérito recursal.

Ademais, constam dos autos minuta do acordo devidamente formalizada, subscrita por advogado com poderes específicos para transigir, bem como comprovante de pagamento da quantia acordada (id 23000868), o que demonstra a efetiva composição amigável entre as partes e o cumprimento da obrigação assumida.

A transação, assim entendida como o negócio jurídico pelo qual as partes, mediante concessões mútuas, extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas (art. 840 do Código Civil), constitui causa de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil, devendo ser homologada por sentença.

Nesse contexto, verificada a regularidade formal do acordo — presença de advogado habilitado com poderes para transigir, comprovante de pagamento acostado e concordância de ambas as partes —, impõe-se a homologação da avença e a extinção do feito.

A homologação do acordo, além de realizar os fins de pacificação social a que se destina o processo judicial, assegura às partes a segurança jurídica decorrente do título executivo judicial, nos termos.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, e, reconhecendo a composição amigável celebrada entre as partes e a desistência do recurso de apelação, HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre Banco Bradesco S/A e Cezario Fernandes de Sousa, nos termos em que formalizado nos autos, declarando EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil, ficando sem efeito, por consequência, o dispositivo do acórdão embargado.

Sem condenação em honorários advocatícios relativos aos presentes embargos, nos termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, promova-se a baixa e o arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/04/2026